Tribunal: TJES
Processo: 5000091-17.2017.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-17.2017.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH DA SILVA BARBOZA
INTERESSADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, ainda que em razão de fundamento diverso, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO COLETIVO. AUSÊNCIA DE ADESÃO PELA CONSUMIDORA. GESTÃO DOS SEGURADOS PELA ESTIPULANTE. RESPOSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA DAS REQUERIDAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente a fim de obter restituição quanto aos valores indevidamente descontados de seu contracheque a título de seguro, bem como compensação por danos morais,
2. Quanto à alegada prescrição da pretensão autoral (suscitada pela Recorrida ITAU), não acolho a sua ocorrência no presente caso, dado que a prescrição anual não se aplica à hipótese, não estando em jogo negativa de cobertura securitária, sendo postulada, em verdade, tutela condenatória ao ressarcimento de valores indevidamente pagos (cujo prazo é trienal e regulado pelo art. 206, §3º, IV, CC/02) e à compensação de danos morais por fato do serviço (cujo prazo aplicável é de 05 anos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor). Rejeito a prejudicial de mérito aventada.
3. Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ITAU, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da consumidora (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso a aplicação de cobranças indevidas em razão de contrato por ela não estabelecido.
4. Em análise detida aos fatos narrados e aos documentos juntados aos autos, verifico que, em verdade, os documentos de contratação e descontos realizados em contracheque juntados pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES) em ID 1064639 não tem relação com a pessoa da Recorrente (em que pese a similaridade do nome – cuja única diferença é a grafia do sobrenome “Barboza” -, todos os demais dados pessoais, tais como número de CPF, nome do cônjuge e etc, são absolutamente distintos), inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove a anuência da consumidora em relação à adesão ao seguro coletivo contratado pela referida associação.
5. Cumpre esclarecer que, nesse tipo de contratação (seguro de vida coletivo), a entidade estipulante (tomador do seguro) celebra o contrato diretamente com a seguradora, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações. A empresa seguradora, por sua vez, garante os interesses do segurado sempre que houver a implementação dos riscos devidamente especificados no contrato, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato.
6. Nesse contexto, importante destacar que, conforme entendimento do C. STJ (REsp 1.825.716), o associado apenas assume a condição de segurado através de ato voluntário, em momento posterior à efetiva contratação, ou seja, em momento em que as bases contratuais, especificamente quanto à abrangência da cobertura e dos riscos dela excluídos, já foram definidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante (no caso, a associação).
7. No presente caso, conforme demonstra a Recorrente, não houve adesão ao seguro coletivo contratado pela associação, de modo que as cobranças realizadas em seu desfavor são indevidas.
8. Por outro lado, entretanto, não há que se falar em conduta ilícita das Recorridas. Em verdade, a gestão de segurados em contrato de seguro coletivo é de responsabilidade da estipulante, que age na condição em representação de seus associados junto às prestadoras de serviço, de modo que não há qualquer ingerência das seguradoras quanto à inclusão indevida da Recorrente no seguro coletivo em questão.
9. Identifico que há, em verdade, culpa exclusiva de terceiro (AFPES), a quem incumbia a correta identificação, inclusão e provisão de descontos em contracheque daqueles que, por livre e espontânea vontade, decidiram se vincular ao seguro coletivo contratado, o que não foi o caso da Recorrente que, ao que tudo leva a crer (em análise estrita dos documentos constantes neste caderno processual), fora incluída de forma equivocada pela associação, sendo essa entidade a única responsável pelos danos causados à consumidora, havendo, por tudo isso, culpa exclusiva de terceiro a inibir a configuração de nexo de causalidade entre a conduta das Recorridas e o dano experimentado pela Recorrente (art. 14, §3º, II, CDC).
10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra
.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.